Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720341-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BENEDITO GOMIDES JUNIOR RECORRIDO: CARMELINO JOSE DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EXCESSO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, sendo possível entender os argumentos postos, assim como o pedido expresso para reforma da sentença, não há que se falar em inépcia recursal. 2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. O recolhimento do preparo do recurso de apelação é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, de modo que o referido benefício deve ser indeferido. Precedentes. 4. A impugnação ao valor da causa não merece ser acolhida, quando o apelante apresentou sua contestação intempestivamente, tendo sido decretada sua revelia, momento processual em que deveria ter realizado o referido embate, restando, com isso, preclusa a discussão do tema. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. Não há desrespeito aos princípios processuais e constitucionais se verificado que o magistrado a quo proferiu o julgamento antecipado havendo a decretação da revelia e sendo a questão controvertida predominantemente de direito. Ademais, sendo o juiz o destinatário final da prova, não há que se falar em ausência de ampla defesa e contraditório por falta de produção probatória, se aquelas juntadas aos autos eram suficientes para a devida análise do feito. 7. De acordo com o Enunciado de Súmula no 84, do STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. 8. Tendo o embargante averbado o contrato de compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel, o bem não pode se expor à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. 9. Nos termos do Enunciado de Súmula no 303, do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 10. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial sem apontar qualquer dispositivo de lei federal que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Colaciona julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, pois “A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça determina que, na interposição do recurso especial pelo art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1531521/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010